Tribunal: TJDFT
Processo: 0712210-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
apelação. direito do consumidor, civil e processual civil. sentença citra petita. preliminar rejeitada. responsabilidade civil. inadimplemento contratual. atraso na entrega e vÍCIOS nos móveis. culpa concorrente. redução proporcional do valor da condenação. dano moral não configurado. sentença parcialmente reformada.
1. A sentença é citra petita quando fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir a causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu. Não há que se falar em julgamento citra petita, quando o julgador faz referência à tese da parte, porém, perfilha interpretação diversa.
2. A culpa concorrente não é causa excludente de responsabilidade, mas apenas circunstância que reduz o montante da indenização. O nexo causal persiste entre a ação ou omissão do agente econômico (fornecedor) e o dano sofrido pelo consumidor, porém considera-se a concorrência culposa da vítima para o evento danoso, razão pela qual há autorização para reduzir proporcionalmente o valor indenizatório levando-se em conta a gravidade da culpa da vítima em confronto com a conduta (culpa) do agente causador do dano.
3. No caso, verifica-se que ambas as partes concorreram para o descumprimento do contrato, que se deu de duas formas: pelo atraso na entrega dos móveis e pelos defeitos encontrados nos móveis. O atraso se deu em razão da conduta da apelante ao solicitar alterações no projeto inicial e ainda nas ocasiões em que o local onde os módulos seriam montados não estava apto a recebê-los. Em relação à apelada, destaque-se que os móveis foram entregues e instalados com vícios de qualidade, conforme demonstram as fotografias juntadas aos autos.
4. A responsabilidade pelo inadimplemento contratual deve ser suportada por ambas as partes, razão pela qual o valor total do contrato deve ser reduzido, a fim reequilibrar a relação contratual.
5. No caso, não se verifica a ocorrência de dano moral. O contexto fático demonstra ter havido mera situação de contrariedade em face da conduta do fornecedor. O inadimplemento contratual não causa, por si só, agravo moral a ser compensado. De acordo com os elementos probatórios constantes dos autos, os fatos relatados configuram simples descumprimento contratual. Embora tenha acarretado aborrecimentos, os fatos não geraram maiores danos, aptos a causar um abalo considerável na esfera psicológica.
6. Apelação parcialmente provida.